Tribunal: STF
Processo: HC 240984
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 907.550/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, II, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...] porque no dia 5 de julho de 2019, por volta das 22h, teria subtraído para si 1 (um) aparelho de som da marca Phillips e 1 (uma) roçadeira da marca Nakaski L33M, bens avaliados em R$ 2.249,00, da vítima Dário Bortoluzzi. 



    [...]



    Passo à dosimetria da pena. 



    O réu possui maus antecedentes criminais, devido à condenação na ação penal n. 0004308- 13.2009.8.24.0037, trânsito em 19/9/2013, pena extinta em 17/2/2014, conforme certidão 4 do ev. 197. 



    [...]



    Na segunda fase de aplicação da pena, não há registro nos autos de circunstâncias atenuantes, mas é nítida a presença da agravante prevista na alínea "h" do inciso II do artigo 61 do CP, tendo em vista que o crime foi cometido contra vítima idosa, maior de 60 (sessenta) anos na época dos fatos, motivo pelo qual fixo a pena neste fase em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.



    [...]



    Por fim, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva, em conformidade com o art. 71, caput, do Código Penal. 



    [...]



    Consequente, fixo a pena definitiva em: 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 14 (catorze) dias-multa, estes fixados no valor mínimo legal. 



    Diante do quantum da pena e da existência de circunstância judicial negativa (mau antecedente), para essa pena aplico o regime inicialmente semiaberto (art. 33, §2º, 'c' e §3º CP).



    [...]



    Com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código Penal, fixo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em R$ 5.157,00 (cinco mil cento e cinquenta e sete reais), considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e comprovados no curso da instrução, notadamente diante do fato de que não houve restituição integral dos bens subtraídos. 



    Interposto recurso de Apelação, a Corte de origem conheceu parcialmente do recurso e o desproveu, reconhecendo de ofício a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena do paciente para 2 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto. 



    Buscando a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: em que pese o paciente não ser reincidente, o Juízo de 1º Grau decidiu por fixar um regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, considerando tão somente um mau antecedente. Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer o regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente